Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 279, do CPC, é "nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. (...) § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo".
2. Hipótese na qual não se verifica prejuízo aos interesses tutelados pelo Parquet, na medida que os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes, para reconhecer a união estável, bem como a guarda unilateral da criança, com a possibilidade de convivência do genitor, observados os limites da medida protetiva em vigor.
3. Por inexistir nos autos qualquer elemento que indique potencial prejuízo aos interesses velados pelo Ministério Público, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.